Tribunal: TRF3
Processo: 0003417-65.2012.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
ementar 118/05 é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência, iniciada em 09.06.2005. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação. REsp 999.901/RS.

9. Conforme mencionado, os créditos foram constituídos em 03.04.2000. Ajuizada a ação executiva em 10.05.2001 e realizada a citação em 19.12.2001, inocorrente a prescrição.

10. Apelo provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003417-65.2012.4.03.6128

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: WALTER MARCIANO DE ASSIS

Advogado do(a) APELADO: WALTER MARCIANO DE ASSIS - SP74690-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003417-65.2012.4.03.6128

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: WALTER MARCIANO DE ASSIS

Advogado do(a) APELADO: WALTER MARCIANO DE ASSIS - SP74690-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Execução Fiscal, ajuizada em 10.05.2001 pela União Federal em face de Walter Marciano de Assis, pela qual é exigido crédito inscrito sob o no 80.1.00.000738-15 (fls. 2).

Proferido o despacho citatório em 11.06.2001 (fls. 5), a citação foi realizada em 19.12.2001, conforme certidão (fls. 14 - verso).

Walter Marciano de Assis, em sua contestação (fls. 21, 22), alegou ocorrer a prescrição do crédito tributário exigido, uma vez que sua inscrição ocorreu mais de 6 anos após seu vencimento.

Por sua vez, a União Federal (fls. 24 a 26) sustentou que a discussão deve ser feita a partir de Embargos; que não houve homologação tácita, mas sim notificação de lançamento suplementar em 28.06.1996 e, com a impugnação do executado, apenas houve lançamento definitivo por meio de notificação datada de 25.05.1999; assim, inocorrente a prescrição. Carreada aos autos cópia do procedimento administrativo 13839.002989/99-16 (fls. 28 a 98).

Na sentença (fls. 104 a 106), o MM Juízo a quo declarou a prescrição do crédito, uma vez que se passou prazo maior que cinco anos entre o vencimento e a data do despacho citatório, extinguindo a Execução com fulcro no art. 156, V, do CTN.

A União Federal opôs Embargos de Declaração (fls. 108 a 113), os quais foram rejeitados (fls. 123, 124).

A União Federal, em suas razões de Apelação (fls. 127 a 129), sustenta não ocorrer a prescrição, uma vez que o crédito foi constituído por meio de lançamento, não por declaração, e apenas em 21.01.2000.

Sem contrarrazões.

É o

Inteiro teor:
47/109)

0003417-65.2012.4.03.6128

Intimação via sistema Data: 08/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 08/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS. RECURSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. ART 173 CTN. DECRETO 70.235/72. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA.

1. Nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a constituição definitiva do crédito tributário ocorre com a entrega, pelo contribuinte, da "Declaração de Contribuições e Tributos Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA), ou de outra declaração dessa natureza" (REsp 1.120.295/SP) reconhecendo o débito fiscal, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco.

2. Uma vez constituído o crédito tributário, coube ainda àquela c. Corte, nos termos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, fixar o termo a quo do prazo prescricional no dia seguinte ao da data da entrega da declaração ou do vencimento da obrigação tributária declarada e não paga, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata, tema já pacificado no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça.

3. A constituição do crédito tributário também poderá ocorrer de ofício, nos moldes do art. 149 do Código Tributário Nacional, na ausência de declaração do contribuinte ou se elaborada em desacordo com a legislação tributária, com omissões ou inexatidões, sujeitando-se ao prazo decadencial nos termos do art. 173 do CTN.

4. As reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário - caso já constituído, conforme disposto pelo art. 151, III, do CTN - iniciado ou tornando a fluir o prazo prescricional depois de esgotado o prazo para recurso da decisão final proferida pela autoridade administrativa e encerrado o prazo de 30 dias da notificação do lançamento, nos termos dos art. 160 e 201 do mesmo Codex e art. 5o, 14, 33 e 42 do Decreto 70.235/72.

5. No caso em tela, em se tratando de crédito não declarado e cujo vencimento se deu em 31.05.1994 (fls. 4), o prazo decadencial se encerraria apenas em 31.12.1999, nos termos do art. 173, I, do CTN; nesse ínterim - mais especificamente, em 05.05.1997 - o contribuinte apresentou impugnação (fls. 63) e, em 27.01.1999, prolatada decisão administrativa que declarou de ofício a nulidade do lançamento (fls. 90, 91), reiniciando o prazo de cinco anos para constituição do crédito, nos termos do art. 173, II, do CTN.

6. A administração fazendária lavrou Auto de Infração em 21.12.1999 (fls. 28 a 35), vindo o contribuinte a novamente apresentar impugnação, em 20.01.2000 (fls. 41 a 48); em 15.02.2000 foi proferida decisão administrativa que julgou procedente a exigência fiscal (fls. 53 a 56), vindo a ser notificado o contribuinte em 03.03.2000. Esgotado o prazo recursal, houve a constituição do crédito na data de 03.04.2000, nos termos do art. 160 cc. art. 173, parágrafo único, ambos do CTN.

7. A interrupção da prescrição pela citação do devedor, conforme a redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, aplicável ao caso, retroage à data do ajuizamento da ação. REsp 1.120.295/STJ.

8. A Lei Complementar 118/05 é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência, iniciada em 09.06.2005. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação. REsp 999.901/RS.

9. Conforme mencionado, os créditos foram constituídos em 03.04.2000. Ajuizada a ação executiva em 10.05.2001 e realizada a citação em 19.12.2001, inocorrente a prescrição.

10. Apelo provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003417-65.2012.4.03.6128

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: WALTER MARCIANO DE ASSIS

Advogado do(a) APELADO: WALTER MARCIANO DE ASSIS - SP74690-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003417-65.2012.4.03.6128

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: WALTER MARCIANO DE ASSIS

Advogado do(a) APELADO: WALTER MARCIANO DE ASSIS - SP74690-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Execução Fiscal, ajuizada em 10.05.2001 pela União Federal em face de Walter Marciano de Assis, pela qual é exigido crédito inscrito sob o no 80.1.00.000738-15 (fls. 2).

Proferido o despacho citatório em 11.06.2001 (fls. 5), a citação foi realizada em 19.12.2001, conforme certidão (fls. 14 - verso).

Walter Marciano de Assis, em sua contestação (fls. 21, 22), alegou ocorrer a prescrição do crédito tributário exigido, uma vez que sua inscrição ocorreu mais de 6 anos após seu vencimento.

Por sua vez, a União Federal (fls. 24 a 26) sustentou que a discussão deve ser feita a partir de Embargos; que não houve homologação tácita, mas sim notificação de lançamento suplementar em 28.06.1996 e, com a impugnação do executado, apenas houve lançamento definitivo por meio de notificação datada de 25.05.1999; assim, inocorrente a prescrição. Carreada aos autos cópia do procedimento administrativo 13839.002989/99-16 (fls. 28 a 98).

Na sentença (fls. 104 a 106), o MM Juízo a quo declarou a prescrição do crédito, uma vez que se passou prazo maior que cinco anos entre o vencimento e a data do despacho citatório, extinguindo a Execução com fulcro no art. 156, V, do CTN.

A União Federal opôs Embargos de Declaração (fls. 108 a 113), os quais foram rejeitados (fls. 123, 124).

A União Federal, em suas razões de Apelação (fls. 127 a 129), sustenta não ocorrer a prescrição, uma vez que o crédito foi constituído por meio de lançamento, não por declaração, e apenas em 21.01.2000.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003417-65.2012.4.03.6128

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: WALTER MARCIANO DE ASSIS

Advogado do(a) APELADO: WALTER MARCIANO DE ASSIS - SP74690-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Recebo a Apelação, haja vista o preenchimento de seus requisitos.

No caso em comento, intenta a União Federal a cobrança de crédito tributário inscrito sob o no 80.1.00.000738-15, referente ao IRPF de 1993 e multa correspondente (fls. 4), ocorrendo a constituição definitiva dos mesmos por meio de Auto de Infração, em 21.12.1999.

Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o termo inicial do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o quer for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata, tema já pacificado no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Deveras, nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como aquele da situação dos autos, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a constituição definitiva do crédito ocorre com a entrega da declaração de contribuições e tributos federais - DCTF, conforme o disposto na Súmula no 436: a entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco. Uma vez constituído o crédito tributário, coube, ainda àquela c. Corte, nos termos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, fixar o termo a quo do prazo prescricional no dia seguinte ao vencimento da obrigação tributária declarada e não paga ou na data da entrega da declaração, o que for posterior (REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/05/2010, DJe 21/5/2010).

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU DO VENCIMENTO, O QUE FOR POSTERIOR. ART. 174 DO CTN. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005. PRECEDENTE EM RECURSO REPETITIVO. PRESCRIÇÃO VERIFICADA.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o qual a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), de Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA), ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário.

2. O referido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ, in verbis: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco."

3. No caso dos autos, a entrega da declaração ocorreu em 20.1.1994 e 9.2.1994. Assim, declarados os débitos tributários, e pagos a menor, o prazo prescricional iniciou-se na data da entrega da declaração. Logo, ajuizada a ação de execução fiscal somente em março de 1999, já teria ocorrida a prescrição.

4. Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que a inscrição em dívida ativa, na hipótese ocorrida em 29.1.1999, não é capaz de suspender a prescrição, pois a regra do art. 2o, § 3o, da Lei n. 6.830/80 só se aplica a dívidas não tributárias, já que a prescrição referente a estas tem regramento em lei complementar - o art. 174 do CTN.

Agravo regimental improvido.”

(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 154879/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJe 04.12.2012)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL. ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU A DATA DO VENCIMENTO, O QUE FOR POSTERIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA

7/STJ.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o qual a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação) é modo de constituição do crédito tributário.

2. O termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata.

(...)

Agravo Regimental improvido.”

(STJ, AgRg no REsp 1581258/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJe 13.04.2016)

Súmula 436/STJ: "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco."

Vale dizer, a constituição do crédito tributário também poderá ocorrer de ofício, nos moldes do art. 149 do Código Tributário Nacional, na ausência de declaração do contribuinte ou se elaborada em desacordo com a legislação tributária, com omissões ou inexatidões, sujeitando-se ao prazo decadencial nos termos do art. 173 do CTN.

Colaciono os dispositivos em questão:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

(...)

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.”

Essa é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RECOLHIMENTOS NÃO EFETUADOS E NÃO DECLARADOS. ART. 173, I, DO CTN. DECADÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EXCEPCIONALIDADE.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional objetivando afastar a decadência de créditos tributários referentes a fatos geradores ocorridos em dezembro de 1993.

2. Na espécie, os fatos geradores do tributo em questão são relativos ao período de 1o a 31.12.1993, ou seja, a exação só poderia ser exigida e lançada a partir de janeiro de 1994. Sendo assim, na forma do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial teve início somente em 1o.1.1995, expirando-se em 1o.1.2000. Considerando que o auto de infração foi lavrado em 29.11.1999, tem-se por não consumada a decadência, in casu.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar parcial provimento ao recurso especial.”

(STJ, EEARES 200401099782, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 26.02.2010)

Há de ser rememorado que as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário - caso já constituído, conforme disposto pelo art. 151, III, do CTN - iniciado ou tornando a fluir o prazo prescricional depois de esgotado o prazo para recurso da decisão final proferida pela autoridade administrativa e encerrado o prazo de 30 dias da notificação do lançamento, nos termos dos art. 160 e 201 do mesmo Codex e art. 5o, 14, 33 e 42 do Decreto 70.235/72.

Eis todos os dispositivos citados:

Código Tributário Nacional

“ Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

(...)

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

(...)

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

(...)

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

(...)

Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento.

(...)

Art. 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.”

Decreto 70.235 /72

“Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.

(...)

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

(...)

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

(...)

Art. 42. São definitivas as decisões:

I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;”

No caso em tela, em se tratando de crédito não declarado e cujo vencimento se deu em 31.05.1994 (fls. 4), o prazo decadencial se encerraria apenas em 31.12.1999, nos termos do art. 173, I, do CTN; nesse ínterim - mais especificamente, em 05.05.1997 - o contribuinte apresentou impugnação (fls. 63) e, em 27.01.1999, prolatada decisão administrativa que declarou de ofício a nulidade do lançamento (fls. 90, 91), reiniciando o prazo de cinco anos para constituição do crédito, nos termos do art. 173, II, do CTN.

A administração fazendária lavrou Auto de Infração em 21.12.1999 (fls. 28 a 35), vindo o contribuinte a novamente apresentar impugnação, em 20.01.2000 (fls. 41 a 48); em 15.02.2000 foi proferida decisão administrativa que julgou procedente a exigência fiscal (fls. 53 a 56), vindo a ser notificado o contribuinte em 03.03.2000. Esgotado o prazo recursal, houve a constituição do crédito na data de 03.04.2000, nos termos do art. 160 cc. art. 173, parágrafo único, ambos do CTN.

A interrupção da prescrição, seja pela citação do devedor, seja pelo despacho que a ordenar (conforme redação dada ao artigo 174, I, do CTN pela LC no 118/2005), retroage à data do ajuizamento da ação, sendo esse, portanto, o termo ad quem de contagem do prazo prescricional, conforme decidiu a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao art. 543-C do CPC/73.

Em resumo, constituído o crédito, abre-se o prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Porém, será considerada interrompida a prescrição na data do ajuizamento da ação, se 1) o devedor for citado, ou 2) se for proferido o despacho citatório. A verificação de qual hipótese é aplicada se faz pela própria data do despacho citatório, conforme o decidido no julgamento do REsp 999.901/RS: se anterior à entrada em vigor da Lei Complementar 118/05, apenas a citação do devedor interrompe a prescrição, considerada a data do ajuizamento; se posterior à entrada em vigor, o despacho citatório por si só interrompe a prescrição, igualmente considerada a data do ajuizamento.

In casu, o despacho citatório foi proferido em 11.06.2001 (fls. 5), portanto antes da entrada em vigor da Lei Complementar 118/05, em 09.06.2005, aplicando-se ao caso concreto a redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO. PRECEDENTES.

(...)

5. A Lei Complementar 118, de 09 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 09.06.2005), alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição. (Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006).

6. Destarte, consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação.

(...)

10. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.”

(REsp 999901/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13/05/2009, DJe 10/06/2009).

O art. 174 do CTN previa, em sua redação original, o prazo de cinco anos para a prescrição dos créditos tributários, período iniciado da constituição definitiva do crédito, conforme segue:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;”

Conforme mencionado, os créditos foram constituídos em 03.04.2000. Ajuizada a ação executiva em 10.05.2001 e realizada a citação em 19.12.2001, inocorrente a prescrição.

Face ao exposto, dou provimento à Apelação, reformando a sentença para afastar o reconhecimento da prescrição do crédito tributário, bem como determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS. RECURSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. ART 173 CTN. DECRETO 70.235/72. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA.

1. Nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a constituição definitiva do crédito tributário ocorre com a entrega, pelo contribuinte, da "Declaração de Contribuições e Tributos Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA), ou de outra declaração dessa natureza" (REsp 1.120.295/SP) reconhecendo o débito fiscal, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco.

2. Uma vez constituído o crédito tributário, coube ainda àquela c. Corte, nos termos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, fixar o termo a quo do prazo prescricional no dia seguinte ao da data da entrega da declaração ou do vencimento da obrigação tributária declarada e não paga, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata, tema já pacificado no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça.

3. A constituição do crédito tributário também poderá ocorrer de ofício, nos moldes do art. 149 do Código Tributário Nacional, na ausência de declaração do contribuinte ou se elaborada em desacordo com a legislação tributária, com omissões ou inexatidões, sujeitando-se ao prazo decadencial nos termos do art. 173 do CTN.

4. As reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário - caso já constituído, conforme disposto pelo art. 151, III, do CTN - iniciado ou tornando a fluir o prazo prescricional depois de esgotado o prazo para recurso da decisão final proferida pela autoridade administrativa e encerrado o prazo de 30 dias da notificação do lançamento, nos termos dos art. 160 e 201 do mesmo Codex e art. 5o, 14, 33 e 42 do Decreto 70.235/72.

5. No caso em tela, em se tratando de crédito não declarado e cujo vencimento se deu em 31.05.1994 (fls. 4), o prazo decadencial se encerraria apenas em 31.12.1999, nos termos do art. 173, I, do CTN; nesse ínterim - mais especificamente, em 05.05.1997 - o contribuinte apresentou impugnação (fls. 63) e, em 27.01.1999, prolatada decisão administrativa que declarou de ofício a nulidade do lançamento (fls. 90, 91), reiniciando o prazo de cinco anos para constituição do crédito, nos termos do art. 173, II, do CTN.

6. A administração fazendária lavrou Auto de Infração em 21.12.1999 (fls. 28 a 35), vindo o contribuinte a novamente apresentar impugnação, em 20.01.2000 (fls. 41 a 48); em 15.02.2000 foi proferida decisão administrativa que julgou procedente a exigência fiscal (fls. 53 a 56), vindo a ser notificado o contribuinte em 03.03.2000. Esgotado o prazo recursal, houve a constituição do crédito na data de 03.04.2000, nos termos do art. 160 cc. art. 173, parágrafo único, ambos do CTN.

7. A interrupção da prescrição pela citação do devedor, conforme a redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, aplicável ao caso, retroage à data do ajuizamento da ação. REsp 1.120.295/STJ.

8. A Lei Complementar 118/05 é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência, iniciada em 09.06.2005. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação. REsp 999.901/RS.

9. Conforme mencionado, os créditos foram constituídos em 03.04.2000. Ajuizada a ação executiva em 10.05.2001 e realizada a citação em 19.12.2001, inocorrente a prescrição.

10. Apelo provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.